Tribunal: STF
Processo: RE 100759
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES APOSENTADOS EM REGIME DE 33 HORAS
SEMANAIS DE TRABALHO, PLEITEANTES DE VANTAGEM, POSTERIORMENTE
DEFERIDA, AOS EM ATIVIDADE NO REGIME DE 44 HORAS (GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL DE 100%), ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ARTIGO
102, PAR-2. DA C.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.